Tribunal: STF
Processo: AI 488345
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIREITO AO CREDITAMENTO DE ICMS RECONHECIDO NA ORIGEM. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO AGRAVO REGIMENTAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO JUDICIAL.



    Inexiste omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, quanto a questão não ventilada pela parte no momento oportuno, nomeadamente no recurso apreciado pelo acórdão ora impugnado.



    Embargos de declaração rejeitados.